Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PERÍCIA ASSINATURA FALSA. DEMONSTRAÇÃO. NOTAS FISCAIS COM CARIMBO DE RECEBIMENTO. DUPLICATA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. RESPONSABILIDADE SUCESSIVA DO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória proposta pelo apelante, consubstanciada em termo de confissão de dívida e notas fiscais com carimbo de recebimento da empresa extinta, acolheu os embargos monitórios opostos pelo sócio da empresa e julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. No que concerne aos títulos constantes no termo de confissão de dívida assinado pelas partes, o autor não logrou êxito em fazer prova de seu direito. Conforme consignado, a perícia concluiu que a assinatura constante no instrumento não pertencia ao sócio da antiga empresa extinta. Ademais, não há nenhuma prova documental nos autos que possa conduzir a conclusão pela existência, origem e validade dos títulos constantes no referido termo de confissão de dívida, de modo que a sentença, neste ponto, não merece reparo.

4. Todavia, quanto aos títulos relativos às notas fiscais com carimbo de recebimento da empresa, há prova do fato constitutivo do autor. O réu permaneceu silente, ao longo da instrução processual, com relação às notas fiscais e, por conseguinte, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, nesse quesito. Dos fundamentados apresentados na defesa e nas contrarrazões, não há considerações sobre a ausência de recebimento da empresa quanto às mercadorias constantes das notas fiscais, a veracidade de suas respectivas assinaturas, ou qualquer outro argumento que pudesse colocar em dúvida sua validade.

5. A duplicata com o carimbo de recebimento da empresa é documento hábil a instruir a petição inicial de ação monitória (Precedentes).

6. A extinção da pessoa jurídica não enseja o término das obrigações e direito contraídos durante a atividade empresarial. Após a dissolução, os sócios devem ratear as obrigações contraídas, se não for outra a disposição do contrato social (art. 51 e 1.102, do Código Civil).

7. Apesar de, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio ser restrita a sua cota parte, cabia ao réu demonstrar que a liquidação regular de sua empresa e o limite de sua cota, ônus do qual não se desincumbiu. O sócio que integrou a lide, na condição de substituto e sucessor da pessoa jurídica extinta, deve responder pelo débito constante nas notas fiscais, nos termos do art. 1.110, do Código Civil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.